Tribunal: TJSP
Processo: 2284517-56.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2284517-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é impetrante
GUILHERME LOZANO DE MORAES e Paciente PABLO EDNEI BERTOLDO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição das medidas cautelares dispostas no
artigo 319, I e IV, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Pablo Ednei
Bertoldo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284517-56.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2284517-56.2019.8.26.0000
Impetrante: Guilherme Lozano de Moraes
Paciente: Pablo Ednei Bertoldo
Comarca: Ourinhos
Voto no 47.604
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Ourinhos.
Relata que o paciente foi preso no dia 11 de
dezembro do corrente, por suposta prática do disposto no art. 33 da
Lei no 11.343/06. Alega que, embora ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o paciente ainda permanece encarcerado.
Sustenta que a segregação não pode subsistir, pois os policiais
encontraram na residência dele ínfima porção de drogas. Alega que o
paciente é primário, sem antecedentes e possuo residência fixa,
circunstâncias que autorizam a liberdade provisória. Invoca a favor
do paciente a aplicação das garantias constitucionais e do
entendimento jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar
da ordem, para que se revogue a medida constritiva, com expedição
de alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de uma
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Deferida a liminar por este relator (fl. 44),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 47-65).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 71-83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284517-56.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O paciente está sendo acusado de infração
ao disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato
ocorrido no dia 11 de dezembro de 2019, quando guardava, para fins
de tráfico, 6,18g de cocaína, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal e regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da
prisão do paciente, fundamentada na gravidade do delito, bem como
para garantir a ordem pública (fls. 57-63).
Em que pese o entendimento do digno
magistrado, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico
de entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da
nova lei sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de
tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de
bons antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se
dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer,
nessas condições, a pena mínima que é de cinco anos de reclusão,
pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício
do acusado, posto que se trata de réu primário, preso com pequena
quantidade de droga, inexistindo no autos, elementos comprovando
antecedentes
desabonadores
ou,
menção
à
participação
em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284517-56.2019.8.26.0000 -Voto no
4
atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução prevista para a
nova definição do delito.
Ademais
disso,
considerando
as
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-
lhe substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação das medidas cautelares, consistentes
no comparecimento periódico em juízo, e na proibição de ausentar-se
da Comarca, sob pena de, descumpridas as medidas, ser revogada a
benesse, conforme disposto no artigo 319, I e IV, do CPP.
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319, I e IV, do
CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Pablo Ednei
Bertoldo.
Figueiredo Gonçalves
relator